Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712287-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO CARDOSO XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA INEXISTENTE NOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADAS POR FONTES DE PROVA INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DECOTE. “BIS IN IDEM”. SÚMULA N. 241 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. II - Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade das provas obtidas em razão de alegada violação de domicílio sem consentimento válido ou fundadas razões; (ii) a nulidade de reconhecimento fotográfico supostamente realizado na fase inquisitorial sem observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal; (iii) a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iv) o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, sob pena de “bis in idem” e (v) a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea em favor do réu no caso concreto. III - Razões de decidir: 3. Não há que se falar em ilegalidade e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. 4. A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico não se sustenta quando a prova sequer consta dos autos e não foi base para condenação. Além disso, na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento extrajudicial do usuário e filmagens realizadas durante o monitoramento dos agentes, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico perpetrado pelo recorrente. 5. A valoração negativa dos antecedentes deve ser afastada quando a mesma condenação constitui reincidência e é utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, sob pena de “bis in idem”, conforme disposto na Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A atenuante da confissão espontânea não se aplica ao caso porque o réu não reconheceu a traficância, admitindo apenas a posse da droga para consumo próprio, conforme preconizado na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça. IV - Dispositivo: 7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 226, 240, §1o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas, e, consequentemente a sua absolvição por insuficiência de provas. Alega que o procedimento de reconhecimento de pessoas não observou as diretrizes do ordenamento jurídico; e b) artigo 65, III, "d", CP, pedindo o reconhecimento da confissão espontânea, por ter admitido a propriedade do crack encontrado em sua residência, embora tenha alegado que era para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 157, 226, 240, §1o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a diligência foi amparada em fundadas razões para o ingresso domiciliar. Não obstante, as já mencionadas imagens acostadas aos autos (ID 67913897) são bastante nítidas e registram movimentação típica de traficância entre o acusado e um usuário. O vídeo mostra o réu manusear objetos aparentemente fracionados, em seguida entregar algo ao usuário após ter recebido uma nota de dinheiro. Em dado momento é possível ver o apelante, inclusive, manusear as aludidas cédulas e guardar em sua bermuda. Na espécie, portanto, os policiais tinham motivos para o ingresso na residência do acusado. Assim sendo, vê-se que foram realizadas diligências prévias e amparadas em fundadas suspeitas (devidamente registradas) de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, houve idônea justificativa, confirmada a posteriori sobre a situação que permitiu o ingresso dos policiais no local. (...) No presente caso, entretanto, não consta nenhum auto de reconhecimento pessoal/fotográfico nos autos. De igual modo, a autoria não foi constatada por um suposto reconhecimento do apelante pelo usuário, mas a partir de outras provas, como as mídias acostadas aos autos, o depoimento das testemunhas e o interrogatório do réu ao reconhecer ser ele a pessoa das imagens. (...) De toda sorte, as circunstâncias fáticas evidenciam, sem a sombra de quaisquer questionamentos, que, além da venda documentada em vídeo e atestada pelo usuário comprador, os entorpecentes encontrados no local dos fatos (maconha próxima a ele e o crack armazenado na caixa de correio) estavam em posse do ora apelante e se destinavam à mercancia ilícita.” (ID 71125852). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao invocado malferimento ao artigo 65, III, "d", CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, a Súmula no 630 do STJ exige que o acusado reconheça a prática da traficância, não bastando a mera admissão de posse para uso pessoal. No caso, o recorrente confessou a posse da droga, mas afirmou que era destinada ao consumo próprio, afastando a incidência da atenuante.” (AREsp n. 2.324.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/1/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003